Tribunal: TJSP
Processo: 2043741-61.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Expurgos Inflacionários / Planos Econômicos
Órgão julgador: Ademir Benedito
Órgão colegiado: 21a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-07-12
Data de publicação: 2020-07-12

Ementa:
Embargos de declaração – Efeito modificativo – Inexistência dos vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado – Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento proferido – Fins de prequestionamento - Recurso que não se presta a tal fim – Precedentes do STJ - Embargos rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000525236
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração Cível no
2043741-61.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é embargante
SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS, são embargados AMELIA YOSHIE SATO
REPRESENTANDO O ESPÓLIO DE YOSHIO SATO, CLARA TAKAKO SATO,
EDUARDO MASSANOBU SATO, HATSUE SATO, JULIETA MITIKO SATO
NAKASHIMA, OSCAR NOBUHIRO SATO e PAULO YOSHIHIRO SATO
(INVENTARIANTE).
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 21a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos.
V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores ITAMAR GAINO
(Presidente) e VIRGILIO DE OLIVEIRA JUNIOR.
São Paulo, 12 de julho de 2020.
ADEMIR BENEDITO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043741-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
2
VOTO No: 51305
EDEC.No: 2043741-61.2020.8.26.0000/50000
COMARCA: SÃO PAULO
EBTE. : SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS
EBDO. : AMÉLIA YOSHI SATO E OUTRO
Embargos de declaração Efeito modificativo Inexistência dos
vícios enumerados no art. 1022 do CPC no Acórdão embargado
Pretensão à rediscussão de matéria pacificada pelo julgamento
proferido Fins de prequestionamento - Recurso que não se presta
a tal fim Precedentes do STJ - Embargos rejeitados.
SHCAIRA ADVOGADOS ASSOCIADOS opõe embargos de
declaração ao v. acórdão de fls. 43/46, que, por votação
unânime, DEU PARCIAL PROVIMENTO ao agravo de instrumento,
interposto contra decisão que rejeitou a impugnação ao
cumprimento de sentença de honorários sucumbenciais.
Em síntese, sustenta a Embargante que o v.
acórdão padece de omissão, uma vez que ainda que os
Embargados tenham sido agraciados com o benefício da
gratuidade processual, estes, na verdade, não possuem efeitos
retroativos. Pede que seja suprido o vício apontado,
prequestionando a matéria.
É o relatório.
Os embargos são inconsistentes.
Importante
consignar
que
os
embargos
de
declaração não são a via adequada para impor ao órgão
Julgador a perspectiva que, segundo a Embargante, seria a
correta.
Nesse contexto, no caso em análise, não há
razão para se declarar o v. acórdão, eis que analisada a lide
dentro dos limites da controvérsia trazida a Juízo, conforme

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043741-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
3
se observa de sua leitura atenta.
A pretensão da Embargante não é de declaração
e sim de novo julgamento da matéria.
Entretanto, os embargos de declaração, como
dito, não se prestam a essa finalidade, sendo expressas e
taxativas na lei as hipóteses de seu cabimento, isto é, em
havendo contradição, obscuridade ou omissão no texto do
acórdão hostilizado, o que não se verifica, absolutamente, na
hipótese.
Como ensina Theotonio Negrão:
“Os embargos de declaração não são palco para
a parte simplesmente se insurgir contra o julgado e requerer
sua alteração. Por isso, “não se admite embargos de
declaração com efeitos modificativos quando ausente qualquer
dos requisitos do art. 535 do Código de Processo Civil” (STJ-
Corte Especial, ED no Resp 437,380, rel. Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05, p.
119). (Código de Processo Civil e Legislação Processual em
vigor, 40a ed., pág. 719, nota 6 ao art. 535).
Consigne-se que a matéria invocada no presente
recurso
encontra-se
debatida
e
analisada
pela
Turma
Julgadora, que enfrentou o tema abordado no recurso.
Aliás, esta Turma Julgadora, expressamente,
manifestou os motivos pelos quais acolheu parcialmente a
pretensão dos Embargados referente à gratuidade de justiça,
destacando que “revendo o caso, tais documentos eram
suficientes a comprovar a necessidade do beneplácito legal
aos coautores” (fls. 45).
Portanto, o fato de a parte não concordar com
o resultado da demanda não significa que, certa ou errada,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043741-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
4
ela padeça do vício alegado.
Verifica-se
também
que
a
pretensão
do
Embargante, com o presente recurso, é de prequestionamento da
matéria, talvez a fim de satisfazer requisito para posterior
interposição
de
recursos
constitucionais
às
Superiores
Instâncias.
No entanto, cumpre ressaltar que os embargos
declaratórios não se prestam a este fim, conforme
reiteradamente vem se decidindo.
Neste sentido já se decidiu que os embargos
declaratórios não se prestam ao prequestionamento de questões
federais (rt 592/176; rjtjesp 104/336; 113/421; 116/372;
118/432).
A
respeito,
vale
transcrever
julgado
do
Colendo Superior Tribunal de Justiça, que estabelece o
seguinte:
“São numerosos os precedentes nesta Corte que
têm por ocorrente o prequestionamento mesmo não constando do
corpo do acórdão impugnado a referência ao número e à letra
da norma legal, desde que a tese jurídica tenha sido debatida
e apreciada” (Rec. Esp. 94.852, SP, Rel. Min. Fontes de
Alencar, DJ 13.09.99, pg.1088).
A propósito:
“Não se prestam os embargos de declaração para
rediscutir a causa, disfarçando a pretensão infringente, sob
o manto do prequestionamento, porquanto a sua admissibilidade
pressupõe a existência dos requisitos do art. 535, do CPC, in

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2043741-61.2020.8.26.0000/50000 -Voto no
5
casu, absolutamente inocorrentes”.
Ante
o
exposto,
rejeitam-se
os
embargos
declaratórios.
Ademir de Carvalho Benedito
Relator